Tribunal: TCU
Processo: 004.720/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à ausência de nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a possível ilicitude em contratação de empregados temporários por parte do CREFITO-3.

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP) e ao denunciante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 004.720/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Rubens Fernando Mafra (OAB/SP 280.695) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.